Tribunal: TJSP
Processo: 1506764-19.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Fraude processual
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação Criminal – FRAUDE PROCESSUAL – Provas suficientes para delimitar o agir ilícito. Dolo caracterizado. Pena. Alteração. Afastamento do efeito secundário da condenação. Perda do cargo público. Artigo 92, inciso I, alínea "a", do Código Penal. Parcial provimento ao apelo.